Tribunal: TJES
Processo: 0015289-89.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015289-89.2010.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA
APELADO: EDESIO ANDRE DA SILVA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015289-89.2010.8.08.0012

APELANTE:
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - FAESA

APELADO:
EDÉSIO ANDRÉ DA SILVA

RELATOR
A
: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDA
ÇÃ
O DE ASSIST
Ê
NCIA E EDUCA
ÇÃ
O - FAESA

contra r. sentença de fls. 181/182 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou procedente o pedido autoral nos autos da “Ação de Usucapião Constitucional” registrada sob o n. 0015289-89.2010.8.08.0012, por ajuizado por
ED
É
SIO ANDR
É
DA SILVA
.

Em suas razões recursais (fls. 207/215), o Apelante alegou que o Apelado ajuizou Ação de Usucapião objetivando a aquisição do domínio da área de 191,94 m2 situada em Oriente, Cariacica, com área registrada junto ao Registro Geral de Imóveis com matrícula n. 6.256, de propriedade de Edgard Gonçalves, Walter Machado, Álvaro Machado e Waldemar Machado.

Sustenta que adquiriu a parte correspondente ao sr. Álvaro Machado e desde a exordial o próprio Recorrido informa que a área que pretende usucapir não pertence à Recorrente.

Afirma o Apelante que o Apelado concordou com os argumentos apresentados em defesa e requereu de forma expressa a declaração de ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão dos autos, contudo, o juízo
a quo
afastou a preliminar aventada em razão de o Apelante ter adquirido 1/3 do bem.

Defende que a área objeto da demanda nem sequer se confronta com a área do Apelado, muito menos com ela se confunde, pois é proprietária de 1/3 do imóvel registrado no Registro Geral de Imóveis, e não da área usucapienda, a qual está devidamente delimitada e especificada.

Alega que a sentença é
ultra petita
, pois não foi postulada a condenação da Apelante, tendo o Apelado, inclusive, se manifestado em contestação pela exclusão do Recorrente do polo passivo.

Por fim, aduz que, por ser ilegítimo para figurar no polo passivo, não pode ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais ou, caso não seja este o entendimento, deve haver a distribuição equânime das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais.

Pugna o Apelante que seja anulada parte da sentença por ser
ultra petita
ou, caso não seja o entendimento, requer seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. Ademais, pleiteia a exclusão do pagamento dos ônus sucumbenciais ou, ainda, requer que todos os réus sejam condenados a tais rubricas.

Contrarrazões às fls. 222/223-v, na qual o Apelado argumenta que o juízo
a quo
aplicou corretamente as normas materiais e processuais à espécie e não há que se falar em ilegitimidade passiva do Apelante. Pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Intimado para se manifestar (ID n. 2923377), o Ilustre Ministério Público informou que não é caso de sua intervenção (ID n. 2976004).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 01 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDA
ÇÃ
O DE ASSIST
Ê
NCIA E EDUCA
ÇÃ
O - FAESA

contra r. sentença de fls. 181/182 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou procedente o pedido autoral nos autos da “Ação de Usucapião Constitucional” registrada sob o n. 0015289-89.2010.8.08.0012, ajuizado por
ED
É
SIO ANDR
É
DA SILVA
.

O Apelante almeja, basicamente, seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da usucapião em referência, sob o fundamento de que a área usucapienda não lhe pertence, tendo ocorrido julgamento
ultra petita
. Em virtude dessas questões, insurge-se, ainda, contra a distribuição das verbas sucumbenciais em sentença.

O Apelado, por seu turno, requereu o improvimento do apelo e defendeu que o juiz aplicou corretamente as legislações material e processual.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a alegada ilegitimidade do Apelante para figurar no polo passivo por não ser titular da área objeto da usucapião.

Verifica-se que o magistrado sentenciante afastou o argumento de ilegitimidade passiva apresentado pela Apelante em defesa em razão de constar no Registro Geral de Imóveis como proprietário de 1/3 (um terço) da área registrada na matrícula n. 6256.

Quanto à alegação de que a sentença é
ultra petita
, necessário esclarecer que a demanda foi julgada nos limites estabelecidos pelo próprio Autor, ora Apelado, o qual incluiu o Apelante no polo passivo por, à época do ajuizamento da ação, entender que era titular do bem usucapiendo.

Diante disso, ao afastar a alegação de ilegitimidade - objeto, inclusive, do presente apelo - o pronunciamento não ultrapassou o que consta no pleito inaugural, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença.

Por outro lado, no tocante à alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo, entendo que merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Do compulsar da certidão do Registro de Imóveis de fls. 11/11-v, nota-se que a área usucapienda é parte integrante de uma área de quatro hectares denominada "Mãe D'Água", na região de Itanguá, Distrito de Itaquari e pertencia a Edgard Gonçalves, Walter Machado, Álvaro Machado e Waldemar Machado (matrícula 6.256).

Em sequência, a análise da averbação R-3-5.256 permite identificar que houve a divisão entre os herdeiros da parte pertencente a Álvaro Machado, sendo que, posteriormente, a Apelante adquiriu 1/3 do imóvel de um dos sucessores participantes dessa subdivisão.

Diante disso, pelo exame da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel acostada às fls. 82/96, a área pertencente ao Recorrente é constituída de 1/3 do terreno deixado por Álvaro Machado, mas não se relaciona às demais áreas pertencentes aos irmãos, quais sejam, Edgard Gonçalves, Walter Machado e Waldemar Machado, tampouco altera a área a eles pertencente.

Nota-se, portanto, que a Apelante não é proprietária da área objeto da usucapião, tampouco é confrontante do bem e os imóveis de cada uma das partes estão em locais distintos, tratando-se de uma grande área que foi desmembrada e adquirida pela Recorrente.

Corroborando com o narrado, tem-se que o próprio Apelado narrou na peça de ingresso que "a parte de ÁLVARO MACHADO, foi partilhada conforme observa-se no item R-3-5.256, sendo a seguir vendida conforme observa-se no item R-4-6.256, pertencendo atualmente a FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - FAESA. Sendo que a área objeto da demanda não é a areá hoje pertencente a FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO".

Ademais, em réplica de fls. 106/108, o Apelado, ora Autor, também reafirmou que houve um equívoco na inclusão da Apelante no polo passivo da demanda, tendo postulado pela exclusão deste, o que não foi considerado pelo magistrado
a quo.

Registre-se que o só fato de o nome da Apelante constar no documento do Registro Geral de Imóveis não é suficiente para que seja integrado ao polo passivo, eis que as áreas são distintas e nem sequer estão confrontadas.

Frise-se que a ação de usucapião deve ser ajuizada contra a pessoa em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, o que, de uma análise dos autos, já foram devidamente incluídas, eis que são os reais proprietários sobre a área objeto de discussão, não tendo ocorrido qualquer controvérsia a respeito do local. Sobre a hipótese, trago à colação o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA EM FACE DE PESSOA DISTINTA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO.
I. Por tratar-se de demanda proposta pelo possuidor contra o proprietário, a Ação de Usucapião deverá ser ajuizada em face daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo. Precedentes. II. Na hipótese, por haver sido indicada no polo passivo da demanda pessoa distinta daquela em cujo nome está transcrito o imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, impõe-se a extinção da demanda por ilegitimidade passiva ad causam.
III. Recurso conhecido. Preliminar ex officio acolhida para anular a sentença e extinguir o feito com amparo no artigo 485, inciso VI, do CPC/15. (TJES; Apl 0002856-21.2017.8.08.0008; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 29/10/2019; DJES 08/11/2019)

Diante do exposto, forçoso reconhecer a ilegitimidade da Apelante para figurar no polo passivo.

Via de consequência, a imposição de pagamento de custas e honorários sucumbenciais sobre a Apelante também deve ser modificada, devendo incidir a condenação da verba honorária ao Apelado, vencido nesse ponto.

Em relação à relação jurídica processual sob exame, Inverto os ônus de sucumbência de forma a condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando, para tanto, o percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho exercido neste grau recursal.

Entretanto, considerando que o Apelado é beneficiário da justiça gratuita, a condenação em questão fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
D
OU-LHE

PROVIMENTO
,
para reconhecer a ilegitimidade passiva do Apelante na presente demanda.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015289-89.2010.8.08.0012

APELANTE:
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - FAESA

APELADO:
EDÉSIO ANDRÉ DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

A
ÇÃO DE USUCAPIÃO
.
ALEGADA SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ÁREA USUCAPIENDA QUE NÃO CONTEMPLA A ÁREA OBJETO DO REGISTRO EM NOME DO REQUERIDO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.

RECURSO PROVIDO
.

1. No caso em exame, o juiz acolheu os pedidos inaugurais e afastou a tese da Demandada de ilegitimidade para figurar no polo passivo, o que não se amolda à hipótese de nulidade em razão de o comando ser ultra petita, pois o pronunciamento esteve adstrito ao pleito formulado na exordial.

2. Registre-se que o só fato de o nome da Apelante constar no documento do Registro Geral de Imóveis não é suficiente para que seja integrado ao polo passivo, eis que as áreas são distintas e nem sequer estão confrontadas.

3. O Apelante consta na certidão de registro de imóveis por ter adquirido parte do bem que não possui relação do a área usucapienda, sendo clara a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo.

4. Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da Apelante, deve haver a inversão dos encargos sucumbenciais, ressalvando-se que o Apelado faz jus à gratuidade de justiça, estando as verbas suspensas de exigibilidade, a teor do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
da
r

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 23 de agosto 2022.

RELATOR

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.